Tribunal: TJDFT
Processo: 0757763-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa, mas a sanar a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, vícios que não se verificam no acórdão embargado.
3. Com efeito, não se observa qualquer vício no acórdão embargado quanto à análise do pedido de condenação em honorários advocatícios. Isso porque foi expressamente observada a Súmula n.o 421 do STJ, a qual prevê que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
4. Ademais, não houve, por ora, o julgamento, com trânsito em julgado, do Recurso Extraordinário n.o 1.140.005 pela Egrégia Corte Suprema, em que foi reconhecida a repercussão geral, tendo sido a matéria afetada ao Tema n.o 1002, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o referido enunciado sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. Não havendo no acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.